Tribunal: TCU
Processo: 006.180/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8843/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por João Bosco Fernandes Dias, contra o Acórdão 5391/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 66), por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas regulares com ressalva, imputando-lhe multa. Considerando que, regularmente notificado, em 14/4/2021 (peça 75), da deliberação recorrida, o responsável somente compareceu aos autos em 30/4/2021 , oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peça 77); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 15/4/2021 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 29/4/2021 ; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que o recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por João Bosco Fernandes Dias, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 006.180/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.141/2013-5 (ACOMPANHAMENTO); Processo 007.694/2019-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 021.188/2017-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 035.028/2017-3 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: João Bosco Fernandes Dias (XXX.673.255-XX); Top Engenharia Ltda (14.448.260/0001-39). 1.3. Recorrente: João Bosco Fernandes Dias (XXX.673.255-XX). 1.4. Entidades: Caixa Econômica Federal; Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Guilherme Lopes Mair (OAB/DF 32.261), Paulo Cesar Nogueira Fernandes, Fabricio de Castro Oliveira (OAB/BA 15.055) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.